Tribunal: TJBA
Processo: 8050531-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050531-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALTEISIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de manutenção de medida de proteção de acolhimento institucional, indeferiu o pedido de transferência de menor para outra entidade mais próxima da residência materna e manteve o horário de visitas fixado às sextas-feiras, das 14h às 16h, na unidade de acolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a transferência da criança para unidade de acolhimento mais próxima da residência materna; (ii) estabelecer se deve ser alterado o dia e horário das visitas maternas em razão de alegadas dificuldades operacionais e acompanhamento técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distância entre a entidade de acolhimento e a residência materna não inviabiliza o exercício do direito de visitação, que ocorre apenas uma vez por semana em local de fácil acesso e servido por transporte público.

4. A infante já estabeleceu vínculos institucionais estáveis na unidade atual, de modo que a transferência neste momento compromete a continuidade assistencial e afetiva, em afronta ao princípio da proteção integral.

5. A alteração do horário das visitas não se justifica, pois o cronograma vigente atende às necessidades educacionais da criança e não há prejuízo concreto ao convívio familiar.

6. A ausência da técnica do NAP-DEDICA no horário fixado não impede a realização das visitas nem compromete o acompanhamento da reaproximação familiar.

7. Não há comprovação de parcialidade ou atuação inadequada da equipe técnica da entidade de acolhimento, sendo regular o acompanhamento psicossocial prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A transferência de criança acolhida institucionalmente exige demonstração concreta de benefício ao seu melhor interesse.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8050531
-65.2025.8.05.0000
em que é agravante
VALTEISIS DOS SANTOS
e agravado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.